Tribunal: TJSP
Processo: 1005120-19.2023.8.26.0481
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de indenização por dano moral - Indevida manutenção do nome do autor no Sistema de Informações do Banco Central (Sisbacen/SCR) referente a débito anteriormente discutido judicialmente e que foi declarado inexigível - SCR é caracterizado como cadastro de proteção ao crédito, dado que noticia o rol de inadimplentes

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de indenização por dano moral - Indevida manutenção do nome do autor no Sistema de Informações do Banco Central (Sisbacen/SCR) referente a débito anteriormente discutido judicialmente e que foi declarado inexigível - SCR é caracterizado como cadastro de proteção ao crédito, dado que noticia o rol de inadimplentes às instituições financeiras do país, realizando as mesmas funções do Serasa e do SCPC - A negativação é legítima apenas enquanto exigível a dívida - Após declaração de sua inexistência é ilegal a manutenção do apontamento do débito - Dano moral caracterizado - Verba indenizatória devida e fixada em R$ 10.000,00 - Precedentes da Câmara e do STJ - Falta de fundamentação da decisão - Não ocorrência ante a sua completude e adequação - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.